Tribunal: CARF
Processo: 10283.907586/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907586/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.548 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR.
DESCRIÇÃO FÁTICA INCONSISTENTE.
Para fins de pleitear a repetição de IRRF alegadamente recolhido a maior
(situação em que a Recorrente evidentemente deve ser a fonte pagadora), é
ineficaz a defesa toda sustentada em situação fática em que a Recorrente é, na
verdade, a beneficiária dos rendimentos.
Portanto, sem a necessidade de adentrar no exame de provas, o pedido da
Recorrente não pode ser provido, haja vista que há uma incompatibilidade
evidente entre o pedido e a causa de pedir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907586/2009-14
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907586/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Interessada acima identificada em
face de Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/Belém.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da DRF/Manaus, que teve por objeto declaração de
compensação em que a Interessada utilizou direito creditório referente a pagamento indevido
ou a maior a título de IRRF (código 3426).
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado em
DCTF pela própria Interessada.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou que, para fins de pagamento de juros
decorrentes de contrato de mútuo celebrado entre empresas do mesmo grupo econômico, foi
utilizado índice superior ao que estava pactuado (CDI em vez de TR). Dessa forma, teria havido
pagamento a maior de juros e, consequentemente, retenção e recolhimento a maior de IRRF,
sendo essa a base fática do pedido.
No caso, a Interessada descreveu o fluxo da operação e se identificou como
mutuante e, portanto, beneficiária dos juros em questão, pagos a maior, e depois estornados.
Para comprovar seu direito, juntou o contrato, planilha de apuração do Imposto de
Renda devido e tabelas contendo registros nas contas contábeis relacionadas aos juros
decorrentes da operação de mútuo em tela.
Em sede de julgamento de primeira instância, o i. Relator na DRJ primeiramente
constatou que, como se trata de IRRF retido e recolhido pela Interessada, ela (a Interessada) não
poderia ser a beneficiária dos juros em questão, mas, sim a fonte pagadora (a mutuária, tomadora
do empréstimo e devedora dos juros). Ainda assim, a DRJ prosseguiu no julgamento para negar
provimento à Manifestação de Inconformidade por ter considerado insuficientes as provas
juntadas aos autos para demonstrar o direito vindicado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera as mesmas razões de fato e de direito, e junta novos relatórios a fim de sustentar seu
pedido.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907586/2009-14

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito creditório
referente a IRRF retido e recolhido em valor maior que o devido.
O direito creditório pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento
identificado na declaração de compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado,
alocado a débito declarado em DCTF pela própria Recorrente.
Ou seja, há um recolhimento realizado pela Recorrente a título de IRRF com
valor, período de apuração e código de receita coincidentes com esses mesmos atributos de um
débito declarado em DCTF pela própria Interessada.
Diante dessa realidade, é forçoso concluir que, relativamente ao IRRF em
questão, a Recorrente é a fonte pagadora. Inclusive, na DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte) referente ao ano em questão, a Recorrente (à época denominada
BRASTEMP DA AMAZÔNIA S/A) reiterou sua condição de fonte em relação a juros pagos a
Whirpool S/A:

E por que essa referência a Whirpool S/A é importante? Porque, para fins de
sustentar seu direito ao indébito, a Recorrente (atualmente denominada Whirlpool
Eletrodomésticos AM S/A) alega que “o pagamento indevido é originário de contrato de mútuo
celebrado entre a ora Recorrente, mutuante, e a empresa Multibrás S/A Eletrodomésticos
(atualmente denominada Whirlpool S/A), mutuária”.
Segundo a Recorrente, o IRRF ora vindicado foi recolhido a maior como
consequência de a mutuária Whirlpool S/A ter-lhe pago juros em montante maior que o
devido, em razão do emprego de índice superior ao que estava previsto no contrato (CDI em vez
de TR).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907586/2009-14

Inclusive, para esclarecer os fatos, em seu Recurso apresenta o seguinte diagrama,
em que a Recorrente é a mutuante Brastemp da Amazônia S/A (atual Whirlpool
Eletrodomésticos AM S/A), e a Mutibrás (atual Whirpool S/A) é a mutuária:

Além desse diagrama, ao longo de sua peça de defesa, a Recorrente não deixa
dúvidas de que descreve uma situação fática em que a mutuária (a fonte pagadora dos juros em
questão) é a Whirpool S/A, conforme excerto abaixo reproduzido, com destaques em amarelo
ora acrescidos:

[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907586/2009-14

[...]

Portanto, da peça de defesa, pode-se concluir que, na situação fática ali
demonstrada, a Recorrente é a mutuante, ou seja, a beneficiária dos juros alegadamente pagos a
maior pela na mutuária Whirpool S/A (à época, Multibrás).
Dessa forma, o pedido da Recorrente está todo sustentado, claramente, em uma
descrição fática que a coloca beneficiária dos rendimentos. Ocorre que essa condição é
absolutamente incompatível com o pedido de reconhecimento de direito creditório em que, como
visto logo na abertura deste Voto, ela (a Recorrente) é a fonte pagadora e não a beneficiária dos
juros alegadamente pagos a maior.
Inclusive, encontra-se expressamente dito no Recurso Voluntário (parágrafo 24)
que, naquela situação fática ali descrita, o recolhimento do IRRF foi efetuado pela mutuária, que
não é a Recorrente!
Portanto, sem a necessidade de adentrar no exame de provas, entendo que o
pedido da Recorrente não pode ser provido, haja vista que há uma incompatibilidade evidente
entre o pedido e a causa de pedir.
Por fim, é oportuno registrar que essa incompatibilidade foi detectada pelo órgão
julgador de primeira instância, e ainda assim a Recorrente reproduziu a versão dos fatos agora,
perante este Colegiado de segunda instância.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital